Tribunal: TJES
Processo: 0001451-03.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001451-03.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIANA GEANIZELLI DA SILVA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS RELACIONADOS À UNIDADE CONSUMIDORA. VÍNCULO LOCATÍCIO ESTABELECIDO COM IMÓVEL COMERCIAL DIVERSO. TROCA DE CABOS RELACIONADOS ÀS LOJAS. RESPONSABILIDADE PELO CONSUMO DA NOVA INSTALAÇÃO A PARTIR DE SETEMBRO/2019. PACTO LOCATÍCIO ENCERRADO EM OUTUBRO/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DÉBITOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
A Recorrida ingressou com AÇÃO INDENIZATÓRIA em desfavor da empresa Recorrente noticiando sobre a falha na prestação de serviços, além de cobrança indevida com ulterior negativação do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, e suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II.
No transcorrer da instrução processual, verificou-se que a Recorrida DIANA GEANIZELLI DA SILVA, na qualidade de locadora de um imóvel comercial junto ao Condomínio Praia de Marujá [loja nº 12], seria responsável pela instalação elétrica nº 1617162, sendo os débitos em aberto desta unidade consumidora que ensejaram a negativação de seu nome junto ao SPS/SERASA.

III.
Apurou-se também, que a Autora/Recorrida contratou um eletricista particular no mês de setembro/2019, o qual, por equívoco ou imperícia, procedeu à alteração dos cabos elétricos entre as lojas nº 12 [efetivamente ocupada pela Autora] e nº 13, esta última vinculada à instalação nº 16081187.

IV.
A Autora/Recorrida encerrou o contrato de locação comercial no mês de outubro/2019, bem como, que a partir de 25/10/2019, a loja comercial de nº 13, passou a ser ocupada pelo Sr. Sandro de Bruim Pereira.

V.
A pretensão recursal não merece qualquer guarida, porquanto não se pode atribuir à Recorrida a responsabilidade pelo pagamento de débitos relacionados a imóvel comercial distinto daquele que ela figurava como locatária.

VI.
Apenas por um equívoco praticado por terceiro que a Recorrida tornou-se responsável pelo consumo relativo à referida instalação, no entanto, apenas no período de Setembro/2019 a Outubro/2019, uma vez que encerrou o pacto locatício junto ao Condomínio Praia de Marujá no dia 22/10/2019, sendo a loja de nº 13, a partir de 25/10/2019, ocupada pelo Sr. SANDRO DE BRUIM PEREIRA.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 15% (quinze por cento).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 213/214-v) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
DIANA GEANIZELLI DA SILVA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“
Tecidas tais considerações
, com alicerce no que dispõem o CDC, o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem como na fundamentação ora alinhavada,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, de cancelamento da inscrição negativa do nome da autora e indenização por danos morais.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido declaratório, para
DECLARAR
a inexistência do débito porventura registrado em nome da requerente, em referência às faturas vinculadas à instalação de
nº 160811877
, geradas por consumo dos serviços de energia elétrica, anteriores a 18/09/2019 (fl. 90). Em atenção ao princípio da causalidade e com esteio no que preconiza o art. 86, parágrafo único do CPC,
CONDENO
a requerente no custeio das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Entrementes,
isento-a
do respectivo pagamento, por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, deferida na fl. 93.”.

Em suas razões recursais, a Recorrente busca a reforma parcial da Sentença, afirmando, em síntese, que a Autora/Recorrida também deve arcar com os débitos vinculados à instalação nº 160811877, anteriores a 18/09/2019, pois teria assumido a responsabilidade pelo seu pagamento ao proceder a utilização do unidade consumidora correspondente.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, consoante certificado à fl. 225.

Em um breve histórico dos autos, observa-se que a Recorrida ingressou com AÇÃO INDENIZATÓRIA em desfavor da empresa Recorrente noticiando sobre a falha na prestação de serviços, além de cobrança indevida com ulterior negativação do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, e suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

No transcorrer da instrução processual, verificou-se que a Recorrida DIANA GEANIZELLI DA SILVA, na qualidade de locadora de um imóvel comercial junto ao Condomínio Praia de Marujá [loja nº 12], seria responsável pela instalação elétrica nº 1617162, sendo os débitos em aberto desta unidade consumidora que ensejaram a negativação de seu nome junto ao SPS/SERASA.

Apurou-se também, que a Autora/Recorrida contratou um eletricista particular no mês de setembro/2019, o qual, por equívoco ou imperícia, procedeu à alteração dos cabos elétricos entre as lojas nº 12 [efetivamente ocupada pela Autora] e nº 13, esta última vinculada à instalação nº 16081187.

Depreende-se, ainda, do conjunto probatório, que a Autora/Recorrida encerrou o contrato de locação comercial no mês de outubro/2019, bem como, que a partir de 25/10/2019, a loja comercial de nº 13, passou a ser ocupada pelo Sr. Sandro de Bruim Pereira.

Diante de tal conjuntura fática, o Magistrado de Primeiro grau houve por bem julgar improcedentes os pedidos exordiais relacionados ao débitos relativos à instalação nº 1617162, porquanto a Autora não comprovou o pagamento do débito que ensejou a sua negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito, ao passo que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de responsabilidade pelo pagamento dos débitos concernentes à instalação nº 16081187, uma vez que, apenas por equívoco, teria sido responsável pelo consumo daquela unidade, somente no mês de Setembro/2019 a Outubro/2019.

É o que, a propósito, se extrai do seguinte excerto da Sentença recorrida, senão vejamos:

“(...)

No que tange ao ponto nodal da questão (mérito),
devo primeiramente pontuar que o Código de Defesa do Consumidor somente servirá de parâmetro na relação jurídica havida entre a requerente e a requerida EDP, pois a relação entre condômina e condomínio não diz respeito ao consumo, tratando de uma relação no âmbito civil em geral, à obviedade.

Observo que a requerida EDP adverte em toda a sua peça de defesa, à guisa de excludente de responsabilidade, quanto à culpa exclusiva da requerente/consumidora ao asseverar sobre o inadimplemento dela, que teria gerado o corte no fornecimento do serviço.

Ao me ater na documentação que instrui o pleito autoral, constato que efetivamente o contrato de locação tem como objeto a Loja 12 (fl. 31-37). Todavia, nos registros da EDP, a loja locada é de nº 13, conforme se pode constatar nas faturas juntadas nas fl. 39; 40; 42; 43; 44 e 45, atreladas à instalação de
nº1817162
, não contestada pela autora. Tratam de boletos com vencimento em 16/08/2019 (fl. 39); 17/09/2019 (fl. 40); 17/09/2019 (fl. 42); 18/10/2019 (fl. 43); e 06/11/2019 (fl. 45). Todos fazem referência no rodapé do respectivo documento ao pagamento por Débito Automático, não se sabendo se havia saldo em conta para os devidos adimplementos.

A defesa da requerida EDP registra na fl. 96v o inadimplemento da requerente em relação às faturas vencidas 15/02/2019; 18/06/2019; 17/07/2019; 16/08/2019; 2 em 18/10/2019; 2 em 18/12/2019; 2 em 17/02/2020; e 2 em 17/04/2020.

A fatura de fl. 39, a qual é admitida pela autora como de sua unidade consumidora, possui um Aviso de Débito referente à fatura vencida em 18/06/2019,
cujo pagamento não foi comprovado pela aludida parte
.

Na fatura de fl. 40 consta Aviso de Débito de duas faturas, quais sejam: 1 com vencimento em 17/07/2019 e 1 com vencimento em 16/08/2019. Como a autora não trouxe o extrato de sua conta bancária que pudesse atestar sobre o efetivo débito automático, penso que ele não foi efetivado, considerando a pendência de pagamento das mencionadas faturas.

Tocantemente à fatura de fl. 41, sua referência é a instalação da unidade consumidora de
nº160811877
, denotando que a requerente passou a utilizar o serviço vinculado a outra loja, a partir da leitura do mês de Setembro/2019. O documento juntado na fl. 90, consubstanciado em um Recibo do eletricista que efetuou serviços relacionados ao “corte de luz”, datado de 18/09/2019, corrobora com esse entendimento, de que essa troca tenha sido realizada pelo aludido profissional técnico. Daí ser possível conceber a ideia de que o Reaviso de Débito inserido naquela fatura, abrangendo faturas vencidas nos meses com vencimento em 02/2019; 03/2019; 04/2019; 05/2019; 06/2019; 07/2019; 08/2019; 09/2019, seria atrelado ao uso por parte da pessoa titular da respectiva unidade, de nome Camila Cardoso de Melo Campos, consoante documentos de fl. 47-55, mormente porque o histórico de débitos atrelados à famigerada unidade consumidora estão ilustrados nas faturas expedidas em nome da pessoa de Camila. Essa conclusão possui respaldo, ainda, nos documentos juntados pela autora nas fl. 72 e 76-78, inerente à manifestação da requerida EDP perante o PROCON, que informam sobre a inspeção que a concessionária de energia realizou no local em 24/09/2019, ocasião na qual se verificou na vistoria e com base nas informações do porteiro do condomínio, de que a requerente contratou um eletricista particular, que fez a inversão interna dos cabos entre as lojas 12 e 13, por parte do profissional eletricista. Naquele documento consta que ela encerrou o contrato em 22/10/2019, permanecendo em débito até a fatura final gerada.

Então, não há que se falar em troca de medidores por parte da requerida EDP, pois as faturas enviadas à requerente continham o número correto da instalação até a data em que houve a contratação do eletricista, gerando a celeuma descrita nos autos. Por via de consequência, entendo que da mesma forma o condomínio não procedeu a nenhum tipo de instalação ou troca de medidores, eis que o profissional eletricista contratado pela requerente foi de forma particular, sem vínculo com o condomínio, segundo se extrai do conteúdo do Recibo por ele emitido.

Urge ressaltar que o registro negativo do nome da autora, comprovado na fl. 21, ilustra como data de vencimento da dívida 18/06/2019, época em que as faturas estavam vinculadas corretamente à instalação de
nº1817162
. Sobre o pagamento da fatura, conforme dito alhures a requerente não trouxe sequer o aludido documento, juntando faturas a partir da data de vencimento em 16/08/2019 (fl. 39).

Portanto, da análise da prova documental, formato o meu convencimento de que os infortúnios vivenciados pela requerente advêm de sua culpa exclusiva, pelo inadimplemento das faturas. Apesar de as cobranças serem autorizadas por débito automático, não restou patenteado acerca da existência de saldo nos meses em que se encontram aquelas pendentes de pagamento. Em linha sequencial, é possível inferir que a troca de medidores - a propósito deflagrada pela própria autora - não dizem respeito às suspensões no fornecimento do serviço de energia elétrica e nem ao registro negativo do seu nome nos apontamentos creditícios, razão pela qual não devem prosperar os pleitos autorais de indenização por danos morais e cancelamento da inscrição negativa.

Em referência à pretensão de declaração de inexistência de débitos, no que diz respeito ao consumo de energia da instalação de
nº16081187
, considerando a manifestação da credora EDP, apresentada perante o PROCON (fl. 77v), de que a mencionada instalação passou a ser responsabilidade da pessoa de Sandro de Bruim Pereira a partir de 25/10/2019 e que somente a partir de Setembro/2019 a autora passou a utilizar o medidor daquela instalação, tenho que o pedido vertente deverá ser acatado em parte, a fim de a declaração abranger as faturas anteriores a esse período de uso da requerente, pois do contrário incidiria sobre ela cobrança em duplicidade, em razão da existência de faturas em seu nome no mesmo período, concernente à instalação de
nº1817162
.”

No contexto das razões recursais, a Recorrente objetiva a reforma parcial da Sentença, a fim de que a Autora permaneça como responsável pelo pagamento dos débitos relacionados à instalação nº 16081187 também no período anterior a Setembro/2019.

Sucede, contudo, que a pretensão recursal não merece qualquer guarida, porquanto não se pode atribuir à Recorrida a responsabilidade pelo pagamento de débitos relacionados a imóvel comercial distinto daquele que ela figurava como locatária.

Ademais, consoante assinalado, apenas por um equívoco praticado por terceiro que a Recorrida tornou-se responsável pelo consumo relativo à referida instalação, no entanto, apenas no período de Setembro/2019 a Outubro/2019, uma vez que encerrou o pacto locatício junto ao Condomínio Praia de Marujá no dia 22/10/2019, sendo a loja de nº 13, a partir de 25/10/2019, ocupada pelo Sr. SANDRO DE BRUIM PEREIRA.

Em sendo assim, não há motivos para alterar a compreensão externada na Sentença recorrida, a qual deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento), face à fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.